Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. SEGURADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. LUCROS CESSANTES. SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. RESPONSABILIDADE.
1. Impõe-se o conhecimento parcial do recurso quando o recorrente busca obter com o apelo alteração do julgado singular que não lhe foi desfavorável.
2. Comprovada a ocorrência do ato ilícito, causador de uma ofensa, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade e atos causadores de constrangimento e sofrimento intensos, capazes de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas dos envolvidos.
5. A suposta exclusão da apólice de seguro dos danos estéticos não foi informada de forma clara e adequada ao segurado, violando, dessa maneira, o art. 6o, III, do CDC, devendo a seguradora se responsabilizar por tal condenação, no limite do contrato.
6. O dano estético nada mais é que um prejuízo ao corpo do terceiro que, em razão do acidente, sofreu lesão que lhe deixou marcas irreversíveis, estando, portanto, esse prejuízo compreendido na expressão “danos pessoais a terceiros”.
7. Desde que demonstrado o exercício de atividade laboral pelo ofendido, ainda que informalmente, é possível a fixação de um salário-mínimo como base de cálculo para os lucros cessantes quando ausente prova da remuneração auferida por mês.
8. Se a vítima do infortúnio não está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais, inviável a condenação do ofensor no pagamento de pensão vitalícia.
9. Quando o autor decai de parte mínima, as verbas de sucumbência devem ser imputadas integralmente à parte vencida.
10. Recurso do autor parcialmente provido.
11. Apelo da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.